Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-67.2007.8.05.0140
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000061-67.2007.8.05.0140 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CAETANO VIEIRA DE JESUS Advogado(s): DEBORA GABRIELE DE SOUZA BRANDINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTS. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTE QUE TERIA DESFERIDO MÚLTIPLOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, CULMINANDO EM SUA MORTE. PLEITO PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZOITO ANOS. AÇÃO PENAL E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366, DO CPP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE NECRÓPSIA. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INACOLHIMENTO. STANDARD PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE COMPROVADOS NA HIPÓTESES DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA. FUGA PROLONGADA (APROXIMADAMENTE POR 18 ANOS) DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE NOVA EVASÃO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por CAETANO VIEIRA DE JESUS, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/Ba, Dra. CAMILA SOARES SANTANA, que o pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a peça acusatória, in verbis (ID. 103790901): “Consta do inclusos autos de inquérito policial que na tarde do dia 4 de abril de 2007, por volta das 17:00 horas, na R. Da Linha, distrito de Camassandi, neste município, o ora denunciado, agindo com animus necandi, e utilizando-se de uma faca, desferiu mais de golpes contra a vítima Valdir da Costa Pinto Dias, atingindo-lhe no abdômen, costas, braços e mãos, causando-lhe ferimentos múltiplos que levaram-no ao óbito, devidamente descritos no laudo necropsial de fis. 51/53. Sobreleva dos autos que, no dia e hora capitaneados, o ora denunciado saiu de sua residência, munido de uma faca e, ao deparar se com Cícero Batista dos Reis, conhecido como “Dan”, ordenou que O mesmo parasse sua bicicleta, porém, tendo este seguido seu caminho. Logo em seguida, dirigiu-se à residência da vítima, seu vizinho, que se encontrava sentado em frente à porta, em uma cadeira branca de plástico. Ato contínuo, de forma desproporcional e sem que a vítima, que se encontrava desarmada, pudesse esboçar quaiquer atitude defensiva, o denunciado desferiu-lhe diversos golpes de faca, que lhe atingiram abdômen, costas, braços e mãos, causando-lhe a morte” poucas horas depois. A vítima ainda foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital de Valença, onde faleceu por volta das 00:00 horas, tendo o denunciado evadido-se do local, encontrando-se foragido até a presente data. Consta ainda dos autos que após o início do esfaqueamento a testemunha Edvan Neves de Oliveira, que se encontrava próxima ao local, aproximou-se e gritou, em vão, na tentativa de impedir o prosseguimento das investidas do denunciado, tendo este interrompido seus atos, dirigido-se em direção a esta, que prontamente correu, e retornado friamente para consumar seu intento criminoso, quando a vítima tentava fechar o portão, já agonizante, desferindo-lhe ainda mais alguns golpes de faca. Segundo ainda se apurou, O móvel do crime teria sido supostas injúrias efetuadas por “Dan” em relação à esposa do denunciado, que trabalhava na Prefeitura mas teria votado em partido da oposição nas eleições, e que teriam sido comentadas por aquele com a vítima, com a qual a esposa do denunciado não se relacionava bem, constituindo-se, outrossim, em motivo fútil.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu (ID. 103791806), sustentando, preliminarmente, a ausência de justa causa para a decisão de pronúncia, dado que “baseou-se em indícios de autoria e materialidade frágeis e insuficientes, adentrando indevidamente em análise meritória que deveria ser reservada ao Tribunal do Júri.” De outro ângulo de análise, argui a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, aponta a insuficiência de provas aptas a evidenciar a autoria delitiva. Assevera, ainda, a configuração da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, tendo em vista que “A agressão injusta e iminente perpetrada pela vítima, que iniciou o ataque enquanto o Recorrente se encontrava em situação de vulnerabilidade, é patente.” De outro plano, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão objurgada (incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal), ao argumento de que “As desavenças que teriam precedido o evento, conforme aludido pela parte adversa, não se revestem do caráter de banalidade ou desproporcionalidade exigido para a configuração da futilidade”, além de que “A narrativa fática, mesmo sob a ótica da acusação, não demonstra que a vítima tenha sido surpreendida de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva.” Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ou, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 104302035), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal Stricto Sensu, em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Ulisses Campos de Araújo. 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 5.1. Na hipótese dos autos, nota-se que o recorrente foi denunciado por homicídio qualificado, delito cuja pena máxima abstratamente cominada é de 30 anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal. Por sua vez, extrai-se dos fólios que a denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2009, marco interruptivo da prescrição, e que, em 21 de junho de 2018, houve suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da citação por edital e da não localização do acusado (ID. 103790912). Posteriormente, após a captura do réu em 11 de novembro de 2025 (ID. 103791482), o feito retomou seu curso, não havendo que se falar, portanto, em lapso superior a 20 anos. 5.2. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5.3. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 5.4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 5.5. No caso em tela, colhe-se do decisum de pronúncia, em relação aos indícios de autoria, que a própria vítima, antes de morrer, apontou o Recorrente como autor dos fatos, sub judice. Aliás, tal narrativa encontra-se em convergência ao quanto alegado pela testemunha presencial, EDVAN NEVES DE OLIVEIRA, o qual destacou que o insurgente deu uma facada na vítima, enquanto esta estava sentada. 5.6. No que concerne à excludente de ilicitude arguida, que esta não se revela incontestável, mostrando-se razoável o argumento do Parquet antagônico à linha de raciocínio esposada pelo ora Irresignado que assevera a ocorrência de legítima defesa na situação em espeque, máxime, levando-se em conta a pluralidade de lesões em região vital da vítima, tendo o exame pericial (ID. 103790904, p. 17) apontado que “Waldir da Costa Pinto Dias veio a falecer por choque hipovolêmico por hemorragia abdominal, secundária a ferimentos incisos múltiplos.”. 5.7. A prova oral coligida indica, em juízo de cognição sumária, que o recorrente agiu motivado por razões manifestamente fúteis, consubstanciadas em uma discussão que envolvia comentários de terceiros e desavenças anteriores entre a esposa do acusado e o ofendido, circunstância que se mostra plenamente compatível com a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. Por sua vez, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal encontra amparo nas provas que emergem dos autos, no sentido de que o ofendido foi surpreendido por golpes mortais de arma branca, no momento em que se encontrava sentado e desarmado em frente a sua casa, tornando impossível a sua defesa. 5.8. O juízo de origem, na decisão hostilizada, reiterou os motivos ensejadores da segregação cautelar do recorrente, reportando não apenas a indiscutível gravidade concreta do delito, senão à necessidade de garantia à aplicação da lei penal, dada a fuga do acusado do distrito de culpa, por quase dezoito anos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000061-67.2007.8.05.0140, tendo como Recorrente CAETANO VIEIRA DE JESUS, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17